Tribunal: TJMT
Processo: 0009567-52.2008.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SONIA DOUROTI FLESSAK

Número do Protocolo: 24052/2018
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA – VALORES MANTIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBICA – CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO – DESCABIDA A MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
In casu, restou cabalmente comprovado que o automóvel utilizado servidor encontrava-se em situação precária, sem quaisquer condições de uso, conforme escrito no Laudo Pericial de Acidente de Tráfego n° 02.05.07.0432./2006, colacionado às fls. 47/56 e Laudo Pericial Cível de fls. 61/90.
É inequívoco o dano moral sofrido pela convivente do servidor infortunado fatalmente em acidente de transito, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.
No tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Descabida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, quando já fixados na sentença no patamar máximo legal (20%) nos termos do artigo 85, §11.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SONIA DOUROTI FLESSAK

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Material e Moral proposta por Sonia Dourot Flessak, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Apelante ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Autora/Apelada à título de danos morais, acrescidos de correção monetária, da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Outrossim, deixou de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, e condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou, em 20% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2a; § 3o , I do CPC/2015.
Ressai dos autos que em 14 de junho de 2006 a Apelada Sonia Dourot Flessak, propôs a presente ação alegando que ocorreu acidente automobilístico na BR 163, KM 823, que decorreu de uma colisão com Caminhão Mercedes Benz, e que, nesta ocasião, foram constatadas duas vítimas fatais, sendo uma delas seu convivente Sr. Wilem Schmieleski.
Afirmou que o Sr. Wilem Schmieleski era funcionário público, ex-ocupante do cargo de motorista da FUNASA, com convênio firmado com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.
Esclarece que à época dos fatos, foi proposta perante o Juízo da Justiça Federal da Comarca de Sinop – MT, Medida Cautelar de Antecipação de Provas para realização de perícia, a fim de apurar os fatos que ensejaram na ocorrência do sinistro.
Informa que por intermédio da perícia, ficou constatado que o acidente que resultou no falecimento dos dois funcionários da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso foi uma ruptura do conjunto pivô/bandeja da parte superior da suspensão anterior esquerda do veículo, eis que o automóvel encontrava-se em situação precária, sem quaisquer condições de uso.
Afirma que diante da ruptura do conjunto pivô/bandeja, o veículo invadiu a faixa de rolamento contrária a de seu descolamento, vindo a colidir com o Caminhão Mercedes Benz.
Por essa razão, requereu o pagamento de indenização por danos morais e materiais. Em suas razões o Estado de Mato Grosso sustenta que competia à Autora provar a culpa da Administração Púbica, porquanto no caso de omissão do Poder Público, os danos não são causados por agentes públicos.
O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, nas suas razões assevera que a ocorrência do fato danoso, não basta para que se configure a responsabilidade civil do ente público, sendo imprescindível também que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido.
Afiança ser inviável a atuação estatal para evitar a morte do ex-servidor, de forma que está rompido o nexo de causalidade entre a omissão e o dano.
Alternativamente, o Apelante requer a diminuição do valor arbitrado a título de danos morais e materiais.
Por fim pugna pela retificação dos juros e correção monetária consignados no ato sentencial (fls. 435/445).
A parte Apelada apresentou contrarrazões, asseverando que o acidente que resultou na morte do convivente da Autora adveio por decorrência das condições de uso do automóvel pertencente ao Apelante, tal qual devidamente apurado através de medida cautelar de antecipação de provas que ensejou a realização de perícia;
Noticia que a perícia constatou que o fato decorreu da “ruptura do conjunto pivô/bandeja da parte superior da suspensão anterior esquerda do veículo, visto que o automóvel encontrava-se em situação precária, sem quaisquer condições de uso”.
Assim, pugna que seja negado provimento ao presente apelo (fls. 448/457).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 466/470).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Material e Moral proposta por Sonia Dourot Flessak, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Apelante ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Autora/Apelada à título de danos morais, acrescidos de correção monetária, da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Ressurge dos autos que em 14 de junho de 2006 a Apelada Sonia Dourot Flessak, propôs a presente ação alegando que ocorreu acidente automobilístico na BR 163, KM 823, que decorreu de uma colisão com Caminhão Mercedes Benz, e que, nesta ocasião, foram constatadas duas vítimas fatais, sendo uma delas seu convivente Sr. Wilem Schmieleski.
Afirmou que o Sr. Wilem Schmieleski era funcionário público, ex-ocupante do cargo de motorista da FUNASA, com convênio firmado com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.
Esclarece que à época dos fatos, foi proposta perante o Juízo da Justiça Federal da Comarca de Sinop – MT, Medida Cautelar de Antecipação de Provas para realização de perícia, a fim de apurar os fatos que ensejaram na ocorrência do sinistro.
Informa que por intermédio da perícia judicial, ficou constatado que o acidente que resultou no falecimento dos dois funcionários da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso foi uma ruptura do conjunto pivô/bandeja da parte superior da suspensão anterior esquerda do veículo, eis que o automóvel encontrava-se em situação precária, sem quaisquer condições de uso.
Em suas razões de apelação o Estado de Mato Grosso alega que cabia à Autora provar a culpa da Administração Púbica, porquanto no caso de omissão do Poder Público, os danos não são causados por agentes públicos.
A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:
Art. 36 – (...)
§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.
O Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
In casu, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública.
A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na faute du service publique, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.
Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.
Pois bem. Em que pese a extrema gravidade do acidente que resultou na morte de duas pessoas, entre elas o convivente da Apelada, a situação jurídica não merece maiores digressões.
Isto porque restou cabalmente comprovado que o automóvel utilizado servidor Sr. Wilem Schmieleski encontrava-se em situação precária, sem quaisquer condições de uso, conforme escrito no Laudo Pericial de Acidente de Tráfego n° 02.05.07.0432./2006, colacionado às fls. 47/56 e Laudo Pericial Cível de fls. 61/90.
Portanto, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pela autora, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.
A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.
A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR MUNICIPAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STF – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Nas indenizações contra a Fazenda Pública devem incidir o IPCA, desde a data de vencimento das parcelas, até o dia 29.6.2009, e, a partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.3.2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
Os honorários advocatícios devem ser fixados, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, regramento vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.
(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).
Assim entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 100.000,00 cem mil reais) para indenização a título de danos morais, deve ser mantido tendo em vista que tal valor guarda real proporcionalidade com o objeto da causa e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.
Ante o exposto, a sentença não merece retificação neste ponto.
Noutro giro, entendo que merece acolhimento o apelo do Estado de Mato Grosso, quanto a retificação da correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante as determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Destarte, os juros de mora devem observar a regra de transição descrita alhures.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5.
A expressiva redação legal impõe concluir: que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
No caso dos autos o juízo a quo fixou os honorários advocatícios no percentual máximo permitido pela legislação processual, veja-se na sentença, à página 430 dos autos originários:
“(...) CONDENO o REQUERIDO ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2a; § 3o , I do CPC/2015 (...)”.
Assim é descabida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, quando já fixados na sentença no patamar máximo legal (20%) nos termos do artigo 85, §11, in fine do Código de Processo Civil:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Portanto, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, com arrimo no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para determinar que os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.
Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, com arrimo no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR